Tribunal: TJDFT
Processo: 0739866-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática acerca da impossibilidade de penhora de verbas remuneratórias, sob alegação de omissão e contradição quanto à análise da capacidade econômica do devedor, da aplicação do dever de cooperação e da distribuição dinâmica da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios relacionados à capacidade econômica do devedor, bem como temas relativos ao dever de cooperação e à distribuição dinâmica da prova, à luz do Código de Processo Civil; e (ii) se há contradição interna na decisão quanto à aplicação das hipóteses excepcionais de penhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, limitadas às situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão
4. Os argumentos apresentados pela embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reabrir discussão acerca do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, relativas a omissão, obscuridade, contradição ou erro material.”
___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o; art. 1.022, inc. II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j.13.12.2021; TJDFT, Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 24.11.2021.